Tribunal: TJBA
Processo: 0302847-21.2013.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0302847-21.2013.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA DALVA BATISTA DE AZEVEDO

Advogado(s)
:
MARCELO MAGALHAES SOUZA, ELISANDRA GUSTAVO DOS SANTOS LINS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA ADMITIDA SOB REGIME CELETISTA ANTES DA CF/1988. FGTS. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS CELETISTAS E ESTATUTÁRIOS. COMPETÊNCIA MATERIAL. INADMISSIBILIDADE DA CUMULAÇÃO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. EXTINÇÃO PARCIAL SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença que reconheceu o direito da autora ao recebimento do FGTS referente ao período de 04/04/1977 a 28/11/1997, quando submetida ao regime celetista.

2. A autora foi contratada pelo Município em 1977, sem concurso público, sob a CLT, passando ao regime estatutário em 1997.

3. A inicial cumulou pedidos relativos aos períodos celetista e estatutário.

4. A sentença julgou improcedente o pedido referente ao período estatutário e procedente quanto ao período celetista.

5. O Município recorreu sustentando inexistência de direito ao FGTS diante da estabilidade econômica prevista em legislação municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a Justiça Estadual possui competência para julgar pedido
relacionado ao FGTS devido a servidora celetista admitida antes da CF/1988; e

(
ii
) estabelecer se é admissível a cumulação de pedidos celetistas e estatutários perante juízo incompetente para ambos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A competência é determinada pela natureza do vínculo. A autora ingressou como celetista antes da CF/1988, situação para a qual o STF, no ARE 906491 (repercussão geral), firmou a competência da Justiça do Trabalho para verbas celetistas.

7. A decisão trabalhista que declinou da competência foi proferida antes do precedente vinculante, razão pela qual não produz efeitos para afastar a competência trabalhista firmada posteriormente.

8. Os pedidos formulados abrangem regimes jurídicos distintos. O art. 327, §1º, II, do CPC/2015 impede a cumulação quando o juízo não é competente para todos eles.

9. A Súmula 170/STJ determina que o juízo onde a ação foi inicialmente proposta decide apenas os pedidos inseridos na sua competência, extinguindo-se os demais sem resolução de mérito.

10. No período celetista, a Justiça Estadual não possui competência material, impondo-se a extinção do pedido quanto ao FGTS relativo a 1977–1997.

11. O pedido relativo ao período estatutário transitou em julgado, não havendo impugnação recursal.

12. A verba honorária, matéria de ordem pública, admite adequação de ofício, conforme precedentes do STJ, devendo ser observada a ordem de preferência do art. 85, §2º, do CPC/2015 e o entendimento fixado no Tema 1076.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido parcialmente extinto sem resolução de mérito. Reconhecimento de ofício da incompetência absoluta da Justiça Estadual quanto aos pedidos referentes ao período celetista. Inversão
dos
ônus sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa pela gratuidade.

Teses de julgamento

1. A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar pedidos de FGTS de servidores admitidos sem concurso público antes da CF/1988 sob regime celetista.

2. A cumulação de pedidos celetistas e estatutários é inadmissível quando o juízo não é competente para ambos, impondo-se a extinção parcial sem resolução de mérito (CPC/2015, art. 327, §1º, II).

3. Os honorários sucumbenciais podem ser ajustados de ofício, em virtude de sua natureza de ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, ADCT, art. 19
;
CPC/2015
;
arts
. 64, §1º; 85, §§2º e 8º; 98, §3º; 327, §1º, II
;
Lei Municipal nº 02/1997.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, ARE 906491, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 01/10/2015
;
STF, ADI 3395 (liminar)
;
STJ, Súmulas 97 e 170
;
STJ, CC 188950/TO, j. 14/09/2022
;
STJ, Tema 1076 (REsp 1850512/SP)
;
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1336265/SP, j. 25/03/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
0302847-21.2013.8.05.0004
,
tendo como Apelante
MUNICIPIO DE ALAGOINHAS
e Apelado o
MARIA DALVA BATISTA DE AZEVEDO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e, de ofício,
DECLARAR a
incompetência absoluta desta Justiça Estadual, extinguindo o feito sem resolução de mérito
no que concerne ao período em que o vínculo era celetista
.

Sala das Sessões
, na data registrada pelo sistema de processo eletrônico
.

PRESIDENTE

DES.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator